Tribunal: TJSP
Processo: 1008783-56.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em aparelho eletrônico do segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilações de energia"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em aparelho eletrônico do segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilações de energia"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de existência de nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os danos – Nexo causal não demonstrado – Recurso provido para reforma da r. sentença e improcedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008783-56.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador Renato Rangel Desinano, que negava provimento e
declarará voto. Prosseguindo nos termos do CPC, art. 942, o 5o
Desembargador Gilberto dos Santos acompanhou o Relator e o 4o
Desembargador Marco Fábio Morsello acompanhou o 2o Desembargador.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO
E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1008783-56.2020.8.26.0068
Comarca de Barueri 2a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Voto n.o 34.555
Prestação de serviço
Ação regressiva movida por seguradora em
face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica
Sentença de procedência
Insurgência da ré
Danos
causados em aparelho eletrônico do segurado, segundo a seguradora,
decorrentes de “oscilações de energia” Embora objetiva a
responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de
existência de nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os
danos Nexo causal não demonstrado Recurso provido para reforma
da r. sentença e improcedência do pedido.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
improcedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que inexiste nos seus sistemas
ocorrência registrada na data dos fatos e que, para se fazer jus à indenização
por danos supostamente sofridos, é necessário comprovar o nexo de
causalidade. Aduziu que é inaplicável o CDC, uma vez que a autora não é
consumidora. Asseverou que não foi comprovado o dano de natureza
patrimonial, haja vista que a autora realizou a reparação dos equipamentos do
segurado antes da inspeção que por ela, ré, deveria ser feita. Acrescentou que
os juros moratórios devem incidir da condenação ou do momento que se
constituiu o devedor em mora. Postulou pelo provimento do recurso para
reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso,
quantia de dinheiro que disse ter dado ao seu segurado em razão de danos
causados em aparelhos eletrônicos, segundo ela decorrentes de “oscilações
de energia” provenientes da rede administrada pela ré. Pediu a condenação da
ré ao pagamento da importância de R$1.174,43.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da ré, como se fosse desnecessária a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados e a conduta da
prestadora de serviço.
É essencial a prova do nexo de causalidade. A prova deve ser
produzida pelo consumidor ou por quem assumiu o seu lugar por sub-rogação.
O CDC não isenta o consumidor de provar o nexo de
causalidade.
Não há a menor possibilidade de se substituir a prova do nexo de
causalidade por mera presunção.
Por sua própria natureza, a energia elétrica oscila. O fato de
oscilar não significa que acarrete, a oscilação, prejuízo ou dano aos
consumidores do referido serviço, simplesmente porque, tanto os prédios como
os equipamentos nele locados possuem dispositivos reguladores da entrada
de energia elétrica.
Então, é normal que oscile a energia elétrica. E ela, a oscilação,
por si só, não causa prejuízo aos usuários da energia elétrica. Se é normal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oscilação e ela não prejudica, claro que somente uma oscilação extraordinária,
anormal, poderia ter o potencial de prejudicar os consumidores. Daí que a
oscilação extraordinária, anormal, deve ser provada, para firmar o nexo de
causalidade.
O documento de fl. 25 indica que o equipamento foi “danificado
por sobrecarga e sobretensão”; o de fl. 26 registra que o “aparelho sofreu
possível alteração de voltagem”.
Ao escrever “alteração de voltagem”, o documento de fls. 26 pode
permitir entendimento contrário a defeito da energia fornecida pela apelante.
Não houve estudo técnico minimamente sério da causa do dano,
que pode ser consequente até mesmo das fiações do prédio em que se
encontra o aparelho danificado ou de desgaste natural das peças. Não há
prova de que houve a anunciada sobrecarga de tensão, tampouco de que a
sobrecarga adveio da rede administrada pela ré. O nexo de causalidade não
se firma por meras cogitações, me pode ser presumido.
Não há indício de nexo de causalidade entre os danos alegados e
a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Repita-se, não há, neste feito, a prova do nexo de causalidade.
Se provado estivesse o nexo de causalidade, necessária a prova
do prejuízo sofrido pelo consumidor, substituído, no caso, pela seguradora. Na
espécie, há elementos sobre equipamentos danificados, sem ter havido
oportunidade para a contrariedade pela concessionária.
Há duas relações. Uma, entre seguradora e segurado. A outra,
entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica. São relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferentes.
Na relação entre seguradora e segurado, cabe à seguradora
aceitar ou não pagar a indenização pelo equipamento danificado do segurado.
Cabe à seguradora aceitar ou não o laudo, a declaração, o atestado ou
qualquer outro documento que comprove o sinistro, ou seja, o equipamento
elétrico ou eletrônico danificado.
Na relação entre seguradora e segurado, comprovado o sinistro,
ou seja, o dano em equipamentos elétricos e ou eletrônicos, deve a
seguradora indenizar o segurado. Para tanto, basta a comprovação do dano.
Mas, na relação entre a seguradora e a concessionária, aquele
documento que serviu para a seguradora pagar a indenização ao segurado
não é suficiente. Há necessidade de outra comprovação. Há necessidade de a
seguradora comprovar que as instalações elétricas do prédio do segurado se
encontravam em situação regular, se encontravam em condições de uso
normal, com verificação da caixa de distribuição de energia do prédio, com
verificação da amperagem de disjuntores, tomadas e cabos, com conclusão de
compatibilidade
ou não das instalações elétricas com os diversos
equipamentos elétricos em uso no prédio, além de verificação das instalações
que serviram de ligação ao equipamento danificado.
Então, há duas relações, com necessidade de comprovações
adequadas para cada uma das relações. Sem a comprovação de regularidade
no tocante às instalações elétricas do prédio não há como se cogitar de nexo
de causalidade.
Para a pretensão de ressarcimento, em regresso, contra a
concessionária de energia elétrica, há necessidade de comprovação do nexo
de causalidade entre o serviço de fornecimento de energia e o dano. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto, além da comprovação dos bens danificados, de mister a comprovação
da regularidade das instalações elétricas do prédio onde localizados os bens
sinistrados. E pode haver a prova de defeitos na rede elétrica da
concessionária que serve o prédio onde se encontravam os equipamentos
danificados.
Não houve demonstração do nexo causal entre os eventos e a
prestação de serviços da ré.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda do aparelho eletroeletrônico, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição
de dizer que pagou as indenizações aos segurados sem a prova do nexo
causal e sem recolher os aparelhos danificados dos segurados e os
disponibilizar à concessionária.
O fornecimento de energia elétrica é diferenciado, com
observância das peculiaridades próprias de cada espécie de consumidor, que
pode ser referente a residência individual, a residência em condomínio
horizontal, a residência rural, a prédios com múltiplas unidades residenciais, a
prédios comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de pequeno,
médio ou grande porte, daí a necessidade de haver específica individualização
do caso, com descrição precisa do tipo de energia elétrica disponibilizada ao
consumidor beneficiado com a indenização securitária, além da verificação
apropriada da parte das instalações próprias do referido consumidor,
instalações essas que são de responsabilidade dele, pela qualidade inclusive
dos produtos utilizados, de modo à identificação certa de terem sido feitas
adequadas provisões no sentido da segurança para a utilização da energia
elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são duas partes envolvidas, uma relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à rede de fornecimento da concessionária e sua especificidade de destinatário
(espécie de consumidor) e outra relativa à instalação do próprio consumidor, de
responsabilidade dele. E há ainda a ser considerada a eventualidade de
anomalias decorrentes de fatores completamente alheios ao fornecimento
regular da energia elétrica, como, por exemplo, a ocorrência de raios que
atinjam a rede da concessionária ou a instalação do consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em equipamento
elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode ser próprio
do equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de energia,
sem esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com sensibilidades
elétricas diversas, que não podem ser supridos por energia elétrica de forma
igual, não tendo sentido, por exemplo, que um computador seja ligado
diretamente na rede elétrica sem a utilização de protetor, como estabilizador
ou filtro de linha, sendo que essa proteção a mais nem sempre será necessária
no tocante, também por exemplo, a um forno elétrico.
Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido
e o dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo
apenas ao exame do equipamento danificado, de modo superficial,
simplesmente apontando que se encontra com dano decorrente de “oscilação
ou sobretensão de energia elétrica”.
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade
entre o defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano para a
responsabilização civil.
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica, quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna do
imóvel, além de ser possível, ainda, que a tensão regular, normal,
simplesmente nada tenha a ver com o dano em determinado bem ou
equipamento, que já se encontrava com defeito próprio no seu controle interno
de entrada de energia.
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade para se
pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica. Nexo de
causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir a causa
pelo exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem ou
equipamento danificado é exame do efeito e não da causa. Simples assim.
Não tem sentido dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas
por meio de exame do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica
danificada é um aparelho que tem sua parte elétrica danificada, não se
concluindo de forma exclusiva e certa que o dano decorreu da energia
fornecida pela concessionária. Não cabe presunção alguma a respeito.
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem
proteção própria, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar
danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer
relação com a qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia
elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente de
oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros
detalhes da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de
causalidade, que, sem a sua comprovação, leva à inafastável improcedência
da pretensão indenizatória de regresso.
Sucumbente, arcará a autora com as custas processuais e
honorários advocatícios de 20% do valor da causa, já considerado o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adicional nesta sede recursal.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008783-56.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri - 2a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28.918
Ouso divergir do voto do douto Relator Des. Gil Coelho e o
faço pelos aspectos a seguir expostos.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-
rogada nos direitos de seu segurado, busca ser ressarcida pelo valor pago
(R$ 1.174,43), referente aos prejuízos suportados em razão de falha na
prestação de serviço de energia elétrica.
Inicialmente, cumpre destacar que não é imprescindível a
formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.
É que o esgotamento da via administrativa não é requisito
para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre salientar que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida
resolução da ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário.
Superada tal questão, também convém destacar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso deve ser examinado à luz das disposições do Código de Defesa do
Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786 do
Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos do consumidor, passando
a ocupar a posição deste perante a concessionária ré.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empresa segurada. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, nos termos do artigo 14 do Diploma Consumerista,
para a responsabilização do fornecedor, basta a demonstração do dano e do
nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro
entre a autora e seu segurado KATSUO KANNO (fls. 15/17).
Ademais, a petição inicial foi instruída com documento que
indica a ocorrência de danos em aparelhos eletroeletrônicos do segurado (fls.
25), em virtude de sobrecarga e sobretensão, bem como com o comprovante
de pagamento da indenização (fls. 33).
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora alegue
que seu sistema não indicou falha ou interrupção no fornecimento de energia
elétrica, não trouxe aos autos prova alguma nesse sentido, ônus que lhe
incumbia.
Realmente, não há nos autos qualquer documento que
indique a impossibilidade de que tenha ocorrido descarga elétrica ou
sobretensão na unidade consumidora do segurado da autora.
Acrescente-se, por oportuno, que a requerida não
impugnou de forma específica os documentos por meio dos quais o segurado
da requerente comprovou os danos em seus aparelhos.
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade entre
os danos alegados pelo segurado em seus aparelhos eletroeletrônicos, e
indenizados pela autora, e a falha na rede elétrica da requerida.
Com efeito, embora, em regra, a queda de um raio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura força maior, na hipótese, levando em consideração que a atividade
econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de energia elétrica,
conclui-se que eventos naturais desta espécie fazem parte dos riscos
assumidos em sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Registre-se que a requerida não apresentou elemento
algum capaz de demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir
a ocorrência de danos pela queda de raios, ou mesmo o emprego de
dispositivos de segurança para evitar oscilações no fornecimento, não se
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.
Neste sentido:
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
"Apelação

Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os juros
de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital.
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados Termo
inicial devendo se dar a partir da citação
Sentença
alterada nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação"
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
05/12/2016, grifos nossos).
Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majorava a condenação da ré, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 15% para 20% do valor da condenação.
RENATO RANGEL DESINANO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
13CF1CEE
10
16
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
13DBFC6B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008783-56.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.